Tribunal: TJMT
Processo: 1033064-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033064-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EXPANSAO FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.982.675/0001-22 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CLAUDENIR SERGIO DOS SANTOS - CPF: 004.730.409-05 (APELADO), JONATAN LUCAS DA SILVA - CPF: 081.899.729-01 (ADVOGADO), PATRICIA MARA ANSCHAU - CPF: 026.583.319-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS ROBUSTOS. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por credora-embargada contra sentença que, em Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir penhora sobre veículo automotor, reconhecendo a boa-fé do terceiro adquirente com base em prova documental e julgamento antecipado da lide, a despeito de a defesa apontar múltiplos e graves indícios de simulação do negócio jurídico.

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser dirimida consiste em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado do mérito, quando a parte embargada suscita, de forma fundamentada, a tese de simulação do negócio jurídico que ampara a pretensão do embargante, e requer, para tanto, a produção de provas destinadas a elucidar a complexa controvérsia fática instaurada.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui faculdade do magistrado, condicionada à inexistência de controvérsia fática relevante. Contudo, essa prerrogativa encontra limite intransponível na garantia constitucional ao devido processo legal, que compreende o direito à ampla defesa e ao contraditório, incluindo-se o direito à produção de provas pertinentes.

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que impede a parte de produzir provas essenciais para a comprovação de suas alegações, notadamente quando se argui a simulação de negócio jurídico, vício cuja demonstração frequentemente depende da análise de um conjunto de indícios e presunções, a serem corroborados por meio de instrução probatória.

5. A presença de múltiplos e graves indícios de simulação
,
tais como a contradição do embargante sobre a forma (verbal ou escrita) do contrato em ações distintas, a suspeita de
antedatação
e falsidade em selo de reconhecimento de firma, a cronologia incompatível dos atos e a forma oblíqua de pagamento
,
torna a matéria fática controvertida e complexa, afastando a possibilidade de julgamento com base apenas na prova documental unilateralmente produzida e impondo a necessidade de dilação probatória para a busca da verdade real.

6. A aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a prova da má-fé do terceiro adquirente para a configuração da fraude à execução, torna-se paradoxal quando o próprio juízo suprime a oportunidade de a parte credora produzir tal prova. A análise da boa ou má-fé é precedida pela verificação da própria existência e validade do negócio jurídico, questão prejudicial que, no caso, demandava instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se o cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o julgamento antecipado de embargos de terceiro quando, diante de robustos e múltiplos indícios de simulação do negócio jurídico que fundamenta a posse do
embargante, indefere-se, ainda que implicitamente, a produção de provas requeridas pelo credor-embargado para a demonstração da fraude."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; Código Civil, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EXPANSÃO FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos dos Embargos de Terceiro, registrados sob o n. 1033064-58.2024.8.11.0002, ajuizados por CLAUDENIR SERGIO DOS SANTOS em desfavor da ora apelante, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o levantamento da constrição judicial sobre o veículo objeto da lide.

Na origem, a parte autora opôs os presentes embargos de terceiro e narrou que, no dia 17 de novembro de 2021, adquiriu o veículo BMW X5 XDRIVE, cor cinza, placas QCJ9B68, de Patrícia Mara
Anschau
, pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), pagos mediante cheques e a entrega de outros dois veículos. Asseverou que, embora tenha quitado o preço e detivesse a posse do bem, a vendedora não realizou a transferência administrativa, o que motivou o ajuizamento de ação de obrigação de fazer na Comarca de Toledo/PR. Pontuou que, em 19 de junho de 2024, foi surpreendido com o bloqueio
Renajud
sobre o automóvel, determinado nos autos da execução n. 1020623-45.2024.8.11.0002, movida pela embargada em face da vendedora. Sustentou ser terceiro de boa-fé e invocou a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Postulou, liminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios e o desbloqueio do bem e, no mérito, a desconstituição definitiva da penhora (id. 336713933).

Acostou aos autos procuração (id. 336713934), documentos pessoais (id. 336713935), contrato de compra e venda (id. 336713938), extrato do Detran (id. 336713941) e comprovantes de pagamento de débitos do veículo (id. 336713944 e 336713945).

O Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os atos executórios sobre o veículo e manter o embargante na posse do bem, indeferindo, contudo, o levantamento imediato da restrição (id. 336714365).

Em contestação, a parte embargada arguiu, preliminarmente, a falta de recolhimento das custas, a inépcia da inicial por narração ilógica e a ilegitimidade ativa por ausência de prova da posse ou propriedade. No mérito, apontou divergências entre as narrativas apresentadas pelo embargante nesta ação e na ação de obrigação de fazer que tramita no Paraná, onde teria alegado a inexistência de contrato escrito. Sustentou a ocorrência de venda a
non domino
, pois, na data do suposto contrato (17/11/2021), a vendedora Patrícia não constava como proprietária do bem. Aduziu a existência de simulação e fraude à execução, corroborada pela emissão de cheques por terceiro estranho à lide e pela existência de boletim de ocorrência de furto do veículo registrado pela própria executada em janeiro de 2024. Requereu a improcedência dos embargos e a condenação do autor por litigância de má-fé (id. 336714371).

Em sua impugnação, a parte autora refutou as alegações de simulação e fraude. Esclareceu que a menção a contrato verbal em outra demanda decorreu de equívoco de seu antigo patrono. Defendeu que a transferência da propriedade de bem móvel se opera pela tradição, independentemente do registro no órgão de trânsito. Afirmou que o boletim de ocorrência lavrado pela executada
tratou-se
de retaliação em razão da cobrança pela transferência do veículo (id. 336714387).

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial. O magistrado singular consignou que a parte embargante comprovou a aquisição do bem em data anterior à constrição, conforme instrumento particular de compra e venda com firma reconhecida. Fundamentou que a posse ficou demonstrada por ordens de serviço e apólices de seguro. Aplicou a Súmula 375 do STJ, sob o entendimento de que não
houve registro de penhora anterior à alienação nem comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 336714392).

A parte embargada opôs embargos de declaração, nos quais alegou contradição e omissão, especialmente quanto ao julgamento antecipado da lide sem a instrução probatória necessária para comprovar a simulação alegada e a falsidade documental (id. 336714393).

Os
aclaratórios
foram rejeitados pelo Juízo de origem, que manteve a sentença tal como lançada (id. 336714398).

Inconformada, a parte embargada interpôs recurso de apelação, e sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide que impediu a produção de provas (depoimento pessoal, testemunhal e pericial) requeridas para demonstrar a simulação e a fraude.

No mérito, reiterou a tese de venda a
non domino
e apontou inconsistências no selo cartorário do contrato apresentado. Afirmou que os cheques apresentados como pagamento foram emitidos por terceiro e não destinados à vendedora, o que reforçaria a tese de negócio simulado. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os embargos, com a inversão do ônus sucumbencial e condenação do apelado por litigância de má-fé (id. 336714399).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e aduziu que a documentação acostada é suficiente para comprovar sua boa-fé e a posse legítima do bem. Defendeu a validade do negócio jurídico e a aplicação da Súmula 375 do STJ, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 336714401).

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Expansão Fomento Mercantil Ltda. em face da sentença que, nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
por
Claudenir
Sergio dos Santos, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o veículo BMW X5 XDRIVE, placa QCJ9B68.

Alega a parte Apelante, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais para demonstrar a simulação do negócio jurídico e a fraude à execução. No mérito, reitera a tese de venda a
non domino
e de negócio simulado, pugnando pela improcedência dos embargos e pela condenação do Apelado por litigância de má-fé.

Já a parte Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando ser terceiro adquirente de boa-fé, que a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição e que as provas documentais são suficientes para comprovar a legitimidade de sua posse e propriedade, afastando qualquer alegação de fraude.

O recurso é próprio e tempestivo, estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. O pedido de parcelamento do preparo foi deferido e as parcelas vêm sendo regularmente quitadas pela Apelante. Portanto, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Pois bem.

Assiste razão à
apelante
.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida de exceção, cabível apenas quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. A aferição dessa necessidade é incumbência do julgador, que, como destinatário final da prova, deve avaliar sua pertinência e relevância. Contudo, tal discricionariedade não é absoluta e encontra limites na garantia fundamental do devido processo legal.

No caso em análise, a Apelante, em sua contestação (ID 336714371), levantou fundados e graves indícios de simulação do negócio jurídico que embasa a pretensão do Embargante, ora Apelado. Dentre os pontos de maior relevo, destacam-se:

a) A flagrante contradição entre a narrativa do Apelado na Ação de Obrigação de Fazer n.o 0002125-55.2024.8.16.0170, na qual afirmou a inexistência de contrato escrito, e a súbita apresentação de um instrumento particular nestes autos;

b) A cronologia incompatível dos fatos, pois o contrato de compra e venda é datado de 17/11/2021 (ID 336713938), enquanto o extrato do DETRAN (ID 336713941) indica que a comunicação de venda para a Sra. Patrícia Mara
Anschau
, suposta vendedora, somente ocorreu em 07/12/2021, o que, em tese, caracterizaria venda a non domino;

c) A suspeita sobre a forma de pagamento, uma vez que os cheques apresentados como prova de quitação (ID 336714377) foram emitidos por terceira pessoa jurídica (Sperafico Agroindustrial Ltda) em favor do genitor do Apelado (Aparecido Jurandir dos Santos), e não da vendedora;

d) A existência de outras procurações outorgadas pela Sra. Patrícia para a venda do mesmo veículo a terceiros (ID 336714375), bem como a lavratura de um boletim de ocorrência por furto do bem (ID 336714376), fatos que lançam severas dúvidas sobre a linearidade e a boa-fé da transação.

Esses elementos, em conjunto, não constituem meras alegações, mas sim um denso substrato fático que torna a controvérsia sobre a simulação e a má-fé do terceiro adquirente extremamente plausível, a exigir uma instrução probatória aprofundada, tal como requerido pela Apelante. A veracidade do contrato, a realidade da tradição e a efetiva quitação do preço tornaram-se pontos nodais e controvertidos da lide.

Ademais, a própria validade formal do contrato é posta em xeque. Conforme apontado pela Apelante em seus embargos de declaração e no apelo, a consulta ao selo digital do reconhecimento de firma da assinatura do Apelado (ID 169441907) indica que este foi gerado em 26 de maio de 2023, e não em 2021, e, o que é ainda mais alarmante, em nome de
um terceiro estranho à lide, Sr. "Emerson das Chagas do Amaral". Tal discrepância não é um mero detalhe, mas um indício veemente de possível falsidade ou, no mínimo, de
antedatação
do instrumento particular, hipótese de simulação prevista no artigo 167, §1o, III, do Código Civil.

Soma-se a isso a questão da venda a
non domino
. Os documentos indicam que, na data da suposta venda (17/11/2021), a Sra. Patrícia Mara
Anschau
não era a proprietária registral do veículo, o que lança dúvidas sobre sua capacidade de alienar o bem. Embora a tradição seja o modo de aquisição da propriedade móvel, a ausência de titularidade registral, aliada aos demais indícios, fortalece a tese de simulação.

Outros fatos corroboram a necessidade de instrução: a forma indireta de pagamento, por meio de cheques emitidos por uma terceira empresa em favor do pai do Apelado; o registro de um boletim de ocorrência de furto do veículo pela própria vendedora, em data posterior à suposta venda; e a outorga de uma procuração para venda do mesmo bem a uma outra pessoa, também em data posterior.

Neste ponto, impende destacar a aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". A r. sentença recorrida utilizou este enunciado sumular como fundamento para julgar procedentes os embargos, asseverando que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a má-fé do terceiro. Ocorre que a aplicação da referida súmula, no caso concreto, se deu de forma equivocada e paradoxal.

A Súmula 375 do STJ pressupõe a existência de um negócio jurídico válido e eficaz, ainda que passível de ineficácia perante a execução caso comprovada a má-fé. Todavia, a tese defensiva da Apelante é mais profunda: ela sustenta a nulidade absoluta do negócio jurídico por simulação (art. 167, CC) e falsidade documental. Se o negócio é simulado ou falso, ele é nulo e não transfere a propriedade, tornando inaplicável a proteção conferida ao terceiro adquirente pela Súmula 375, pois, a rigor, não houve "alienação" válida.

Além disso, ao julgar antecipadamente a lide, o magistrado impediu a Apelante de produzir exatamente as provas que poderiam demonstrar a simulação e, por consequência lógica, a má-fé do adquirente exigida pela própria Súmula 375. Criou-se, assim, uma situação de
probatio

diabolica
reversa: exigiu-se a prova da má-fé para afastar a presunção de boa-fé, mas negou-se o meio processual de produzi-la. A instrução probatória era imprescindível não apenas para verificar a má-fé, mas para aferir a própria existência e validade do negócio jurídico subjacente.

Nesse passo, estabelece-se o seguinte silogismo: a premissa maior é que o julgamento antecipado é incabível quando há controvérsia fática relevante e pertinente, cuja elucidação demanda dilação probatória; a premissa menor é que, no caso concreto, a existência de múltiplos e graves indícios de simulação e fraude configuram controvérsia fática relevante, tornando imprescindível a produção de provas requeridas pela Apelante. A conclusão lógica é que a prolação de sentença de mérito, sem oportunizar a instrução, violou o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Portanto, o julgamento antecipado, ao impedir a dilação probatória requerida para elucidar os pontos controvertidos e essenciais ao deslinde da causa, violou o devido processo legal. A matéria de fato não se encontrava "madura" para julgamento, sendo prematura a prolação de sentença de mérito.

Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a presente preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução, a fim de que sejam devidamente apurados os fatos controvertidos, em especial os indícios de simulação do negócio jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026